Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-91.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002097-91.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compensação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.767.169/0001-13 (RECORRENTE), JULIO CESAR ANTONIOLLI - CPF: 024.679.641-32 (ADVOGADO), VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP - CNPJ: 11.417.690/0001-03 (RECORRIDO), ALEX GALVANI MICHELAO - CPF: 018.645.961-04 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002097-91.2016.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA

Recorrido(s):

VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

AMERICEL S/A

Data do Julgamento:

02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser comprovada por ocasião da propositura da ação.

Intimada a parte para comprovar a condição de microempresa e não o fazendo, deve o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública.

Extinção do processo por incompetência em razão da pessoa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recursos Inominados interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Face ao exposto opino pela

PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação, para:

a) Reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida VITAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME, julgando extinta a ação, sem julgamento do mérito em relação à mesma;

b) Declarar devido o valor de R$1.536,25 em relação ao aparelho adquirido, devendo a requerida retificar a fatura do mês de agosto/2016 em que é cobrado valor a maior;

c) Limitar a multa contratual ao valor máximo de R$8.000,00, de acordo com o descrito no contrato celebrado entre as partes;

d) Revogar a liminar deferida, determinando que, entretanto, deve ser expedida nova fatura, nos moldes do exposto na fundamentação, com prazo razoável para pagamento, para só então, após a data desse vencimento e caso não tenha havido o pagamento, possa ser inscrito o nome da parte autora em cadastros restritivos.

A parte demandante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para que declare indevida a multa decorrente de quebra de contrato, reconhecendo a abusividade de cláusulas, bem como a condenação das demandadas a título de indenização por danos morais.

A demandada CLARO, em suas razões recursais, pugna pela higidez da multa, ou, subsidiariamente, pelo seu arbitramento em valor razoável.

Contrarrazões apresentas pelas partes, cada qual refutando as razões da parte adversa.

No ID 7269277, este relator determinou a intimação da parte demandante para comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que a autoriza a postular perante os Juizados Especiais, no prazo de 10 (dez) dias, do qual transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, tenho que deve ser julgada questão prejudicial aos recursos, a qual se refere à competência dos Juizados Especiais, posto que a parte demandante não comprou a condição de microempresa ou empresa de pequeno porque que a autoriza a postular perante os Juizados Especiais e não fez mesmo após ser intimada a tanto.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos) e, também, em razão da matéria (as causas inseridas no artigo 275, II, do Código de Processo Civil).

No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais algumas causas, as quais estão elencadas no artigo 3o, §2o e, também, excluem certas pessoas do âmbito dos Juizados Especiais, as quais não podem ser partes (autor e réu), nos termos do artigo 8o, da Lei no 9.099/95,
verbis
:

Art. 8o
Não poderão ser partes
, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial
:

I -
as pessoas físicas capazes
, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência sobre o tema:

SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL.

O sindicato, por ser pessoa jurídica, mas não se enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, não pode demandar no Juizado Especial. Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício.
Unânime. (TJRS. Recurso Cível No 71000857714, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 25/05/2006)

Ainda:

PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO. Somente as pessoas jurídicas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte podem figurar no pólo ativo nas demandas do JEC, assim como as optantes pelo Sistema Simples. Enunciado n. 3, do Terceiro Encontro de Presidentes de JEC do RS - maio de 2006.
Pólo ativo ocupado por pessoa jurídica e que ostenta natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada (sem qualificação de ME ou EPP). Falta de capacidade para propor ação no sistema dos Juizados Especiais. Desconstituição da sentença e extinção do feito. DECRETARAM A EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO
. (TJRS. Recurso Cível No 71003007226, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 13/10/2011)

Nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) a comprovação será realizada nos termos dos art. 4o e 5o, do Decreto n.o 3.474, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.o 9.841, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.

Assim, a condição de pessoa física capaz para propor ação, excluído o caso do cessionário de direito de pessoas jurídicas ou a qualidade de EPP e ME, é questão que envolve a competência dos Juizados Especiais e não a ilegitimidade de parte e, portanto, se trata de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício.

A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser efetuada por ocasião da propositura da ação, por meio da competente certidão enquadrando a pessoa jurídica como tal, o que não é o caso dos autos, não sendo o caso de emenda, mesmo porque fora intimada e não comprovou a condição.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO
do mérito, nos termos do artigo 8o,
caput
e §1o c/c artigo 51, IV, ambos da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020